Tribunal: STF
Processo: Rcl 94947
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Leandro Alves Ferreira contra decisão do Juiz da 1a Vara do Trabalho de Natal/RN no Processo 0001023-94.2025.5.21.0001, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante relata que:

[...] a ação trabalhista (documentação em anexo) retrata pedi21. Trata-se de Reclamação Trabalhista na qual o Sr. Jose Eduardo da Silva requer o reconhecimento de vínculo empregatício por ter laborado em obra dos presentes demandantes. Para tanto, alega que laborou para os Srs. Leandro e Vitor na função de PEDREIRO, percebendo “semanalmente” a remuneração de R$ 800,00 (oitocentos reais), acrescida de R$ 100,00 (cem reais) a título de “auxílio-alimentação”, no período de 02/01/2025 a 30/07/2025, quando alega ter sido “demitido sem justa causa”  (doc. 1, p. 7). 

Prossegue aduzindo que:

29. Nesse sentido, as premissas estabelecidas na decisão da 1ª Vara do Trabalho de Natal que ensejou a presente reclamação têm, portanto, origem no entendimento do juízo quanto a ausência de elementos suficientes para evidenciar que o objeto discutido nos referidos autos seria afetado ao Tema 1389, deixando de considerar que a questão gravita entre a configuração do contrato como de empreitada, previsto no art. 610 e seguintes do Código Civil, ou como contrato de emprego, previsto no art. 3º da CLT. 30. Desta forma, não seria hipótese de prosseguimento do julgamento, uma vez que o motivo do sobrestamento se dá, justamente, em razão da discussão travada nos autos do Recurso Extraordinário quanto a competência para julgamento, a licitude do contrato de prestação de serviços (mesmo que verbal) e o ônus da prova. (doc. 1, p. 9).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, confirmando a tutela antecipada em definitiva, na forma requerida.   (doc. 1, p. 16).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.

Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a  existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:

Verifica-se que o presente feito encontrava-se  sobrestado em razão da determinação de suspensão nacional proferida nos autos do ARE nº 1.532.603 /PR (Tema 1.389/RG, datada de abril de 2025), que discute a licitude da "pejotização" e  a competência da Justiça do Trabalho em casos de fraude em contratos civis ou comerciais. 
Todavia, decisões recentes daquele Excelso Pretório levam a uma nova análise acerca do alcance do sobrestamento  do Tema 1.389, senão vejamos:
1,Na Rcl 83.246 (26/08/2025), o Ministro André Mendonça destaca que a suspensão é totalmente inaplicável ao caso dos autos, no qual, frisa-se, não há qualquer contrato civil ou comercial formalizado entre as partes. Na mesma linha, o  Ministro  Luiz Fux, na Rcl 90.965   (02/03/2026),  ressaltou que, inexistindo  contrato civil escrito de prestação de serviços entre as partes ou forma alternativa de contratação,  o feito  deve prosseguir. Ou seja, as decisões revelam que em caso de inexistência de Contrato Civil ou Comercial Formalizado, não se aplica a suspensão; 
2. Na Rcl 86.571  (05/02/2026), o Ministro Gilmar Mendes (prolator da decisão que determinou a suspensão) esclarece que, em casos de contrato informal celebrado entre a empresa ora reclamante e pessoa física, no qual não se discute a ocorrência de pejotização, mas a presença  dos elementos caracterizadores da relação de emprego, não há identidade temática  com o Tema 1.389. Ou seja, quando a lide versa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de relação informal, sem o uso de "PJ" ou contratos autônomos, também não há de se aplicar a suspensão; 
3. Na Rcl 88.359   (10/12/2025), o Ministro Dias  Toffoli, afirmou que a  ausência de contrato escrito entre as partes impede a aplicação da tese firmada no Tema 1389 do STF. Isto é, corroborou que a inexistência de contrato formalizado impede a aplicação da suspensão.
No caso em tela constata-se que o objeto é o pedido de reconhecimento  de vínculo de emprego de trabalhador   baseado em  relação fática informal,  sem que a reclamada tenha colacionado aos  autos qualquer instrumento contratual de natureza civil ou comercial a embasar a  tese de autonomia ou pejotização, o que, nos termos das decisões supra, "impede a aplicação da tese firmada no Tema 1389 do STF". 
Ante o exposto, DETERMINO  A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL, cancelando a suspensão anteriormente decretada (doc. 7).

No caso, a própria reclamante, na inicial, afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica, mas negociação meramente verbal. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação, nos autos, de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 

Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator